Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722371-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AECIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que, em busca e apreensão, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo que fora objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes. Por meio da petição de ID. 72552958, o agravante informou não ter realizado a emissão da guia de preparo recursal em razão de mensagem do sistema eletrônico do TJDFT, que indicou “máximo de custas atingido”, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de recolhimento do preparo e recebido o agravo independentemente da guia. A decisão de ID. 72567437 indeferiu o pedido e fixou prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o recorrente não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID. 73149576. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, determina ao relator que não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em complemento, dispõe o parágrafo único, do mencionado artigo, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para o agravante comprovar o recolhimento do preparo; este, porém, permaneceu inerte. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não tendo o apelante sanado o vício apontado, não conheço do presente recurso em razão da deserção. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r